Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. FUDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
2. Mostra-se devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e concreta a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional.
3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, o qual, além de ser reincidente na prática de roubo, ostenta fortes indícios da prática de diversos delitos patrimoniais, de forma recorrente, contra a mesma rede de supermercados, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
4. A contemporaneidade deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade.
5. As condições pessoais do agente não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos de roubo circunstanciado e furto qualificado serem superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, e tratar-se de paciente reincidente em crime doloso, situações que autorizam a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.